Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-68.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010966-68.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
LEONARDO
ALVES
BARROSO,
são
embargados
NETCORPBRASIL
CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA. - SPE e CONQUIST
DOCUMENTAÇÃO HABITACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-68.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 3177
2
Voto no 3177
Embargos de Declaração no 1010966-68.2018.8.26.0068/50000 Processo
Digital
Embargante: Leonardo Alves Barroso
Embargado: NETCORPBRASIL CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE
IMOVEIS LTDA. - SPE
Embargado: CONQUIST DOCUMENTAÇÃO HABITACIONAL LTDA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de vícios a serem sanados Acórdão devidamente
fundamentado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 447/453, que, por unanimidade votos, negou provimento
ao recurso de apelação, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Parte autora que alega culpa das rés pelo atraso no
financiamento do imóvel e abusividade da multa cobrada.
Sentença de improcedência. Quadro Resumo que fixou a
forma de pagamento, inclusive a data de vencimento do
saldo final, a ser pago por meio de financiamento
bancário e/ou FGTS. Contrato de financiamento que
comprova o atraso no pagamento da parcela de saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-68.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 3177
3
final.
Inexistência
de
prova
da
prorrogação
do
vencimento da parcela. Troca de e-mails que comprova
que a multa e juros foram incluídas no saldo final, com a
concessão de isenção dos juros pela ré. Parte autora que
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.
RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora embarga de declaração aduzindo, em
síntese, a omissão do acórdão quanto a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, posto que o autor vinha diligenciado junto ao Banco Bradesco
para obtenção de taxa de juros inferior.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma
de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se
os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-68.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 3177
4
Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de
equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para
a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via
embargos declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao
acórdão embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992,
DJU 31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto ao atraso no
pagamento da parcela referente ao financiamento:
Conforme restou claro no acórdão (fls. 609/617):
Ainda que o autor/Apelante alegue ausência de culpa, em razão
de ter sido diligente na obtenção do financiamento, o contrato
de financiamento somente foi firmado em 20/09/2017 (fls.
335/380).
Tem-se, portanto, que a parcela foi paga em atraso, incidindo
as penalidades prevista na cláusula sexta do contrato (fls. 48),
que previa a incidência de juros de mora de 1% ao mês de
atraso, pro rata die e multa de 2%.
Conforme se verifica dos e-mails de fls. 152/157, o saldo
devedor (já incluído a multa e juros) era de R$ 402.294,57, o
qual foi pago por meio de financiamento bancário (R$
285.000,00), FGTS (R$ 101.734,54); com a isenção de juros, no
valor de R$ 11.593,12. O saldo residual apurado foi de R$
3.966,86; tendo sido concedido desconto de R$ 166,86;
restando saldo a pagar de R$ 3.800,00, não se verificando
qualquer abusividade na sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-68.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 3177
5
Não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu
direito, era de rigor a improcedência da ação, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ressalto, por fim, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não teria o
condão de modificar a conclusão ora exposta.
Se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a
enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-68.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 3177
6